Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-25.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011940-25.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI - CPF: 676.079.772-87 (APELANTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINO ALVES MARTINS NETO - CPF: 990.553.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS TELMO VIEIRA - CPF: 569.838.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BARBOSA DOS REIS - CPF: 534.829.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DOS SANTOS - CPF: 887.946.442-68 (VÍTIMA), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ASSISTENTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 2º, INCISO IV, § 9º E § 10, DO CÓDIGO PENAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES MÚTUAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – LEGITIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE MEIOS MODERADOS – ABSOLVIÇÃO PELA AGRESSÃO RECÍPROCA – INVIABILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – LAUDO PERICIAL E ANEXOS FOTOGRÁFICOS A COMPROVAR A DEFORMIDADE PERMANENTE (CICATRIZES) – VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA (ABERTO) – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões.

Descabida a desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para o de lesão corporal leve se o laudo pericial atestou a deformidade permanente em função das cicatrizes na face.

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta, não sendo esta a hipótese dos autos.

Se o réu é reincidente, pertinente o cumprimento inicial de pena no regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea
‘c’
, CP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011940-25.2022.8.11.0055

APELANTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alessandre Sabatine Scarmagnani contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que desclassificou a conduta do crime do artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o delito do artigo 129, § 2º, inciso IV, §§ 9º 10, do Código Penal, fixando a pena em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (Id.: 161806932).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por serem insuficientes a manter a condenação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que o apelante agiu em legítima defesa no intuito de repelir injusta agressão contra sua pessoa, utilizando-se moderadamente dos meios disponíveis naquele momento.

Ainda assim, malgrado não seja reconhecida a excludente de legítima defesa, depreca pela absolvição em razão da comprovação da existência de agressões recíprocas, com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal leve à justificativa de que não restou comprovada a natureza gravíssima das lesões corporais sofridas (deformidade permanente).

Ao final, requer:
(i)
a readequação da pena-base, uma vez que o comportamento da vítima contribuiu para o delito,
(ii)
a exclusão da reincidência e da causa de aumento do § 10 do artigo 129 do Código Penal e
(iii)
a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id.: 161806939).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 161806947).

Embora no dispositivo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça conste que opina pelo
“conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento”
, da leitura integral do parecer, deduz-se que sua manifestação é pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id.: 168379680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, na noite de 3 de agosto de 2022, por volta das 23h30min., na residência localizada na rodovia Avenida Inácio Bitencourt, n. 3560-E, Jardim Aeroporto, em Tangará da Serra, Alessandre Sabatine Scarmagnani,
“
imbuído de latente animus necandi, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar),utilizando um pedaço de madeira (apreendido, p. 49 e 98-100), tentou matar sua companheira Josiane dos Santos, deferindo-lhe diversos golpes na região do rosto, cabeça, costas e braços, causando-lhe as lesões graves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 78-89) e fotos (p. 40-53), que somente não alcançaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do indiciado”
.

Apurou-se que Alessandre Sabatine Scarmagnani e Josiane dos Santos mantiveram um relacionamento por 3 (três) meses e que, na noite dos fatos, o acusado e a vítima iniciaram uma discussão e, em razão de um pedido de explicação de Josiane sobre suposto relacionamento extraconjugal, o denunciado começou a agredi-la, passando a intensificar os ataques, apoderando-se de um pedaço de madeira e desferindo diversos golpes no rosto, cabeça, costas e braços, causando-lhe várias lesões, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito.

Avulta que,
“diante das diversas agressões sofridas e na iminência de ser morta pelo seu companheiro, a vítima alcançou uma faca e, no intuito de se defender, desferiu golpe que atingiu o denunciado no abdômen”
.

Consta, ainda, que,
“na sequência, mesmo ferida e sangrando muito, a vítima conseguiu sair do local em seu veículo, procurou por atendimento médico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade de seu companheiro. A polícia foi acionada pela testemunha Wagner e assim os agentes se dirigiram até a residência, momento em que também encaminharam o denunciado para atendimento médico hospitalar”
.

Razão pela qual Alessandre Sabatine Scarmagnani foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2022.

A sentença foi prolatada em 17 de janeiro de 2023.

Houve a desclassificação da conduta do crime do artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o delito do artigo 129, § 2º, inciso IV, § 9º e § 10, do Código Penal, com a condenação do réu à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Não obstante, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal grave, a defesa requer a
absolvição do réu ao argumento de que não há provas suficientes à sua condenação
, pois agiu em legítima defesa.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e provas orais (Id.: 161806986).

A autoria delitiva também está evidenciada.

Os investigadores de polícia
Marizane Machado
e
Messias Telmo Vieira
, na delegacia, declararam que Josiane, por volta das 9h00min., compareceu à delegacia, com muitos ferimentos no rosto e corpo, noticiando ter sido vítima de feminicídio, na noite passada, próximo da meia noite.

Afirmaram que a vítima relatou que Alessandre a agrediu com um pedaço de pau de caibro de madeira, atingindo-a na testa, nariz, boca, cabeça, braços e costas, tendo que ser suturada, alegando que
“só não suturou a cabeça porque estava muito ensanguentada e na hora lá na UPA quem a atendeu não percebeu a lesão na cabeça, todavia, há um corte profundo; Que diante da grave situação a vítima foi ouvida para pedido de Medidas Protetivas de Urgência e o delegado determinou que fosse lavrado o Auto de Prisão em Flagrante do Alessandre Sebatine Scarmagnani, contudo, durante as agressões, no intuito de sobreviver a vítima alcançou uma faca e acertou um golpe na barriga de Alessandre, assim, ele se encontra na UPA onde passou por cirurgia (...)”
(Id.: 161806754 e Id.: 161806755).

Angelino Alves Martins Neto
, ex-esposo da vítima, na delegacia, contou que, pouco antes da meia noite, estava dormindo, quando tocou o interfone, foi atender, era Josiane e, ao recebê-la,
“deparou com ela só de calcinha e soutien e ela estava toda ensanguentada; Que ao ver aquilo o depoente diz que “perdeu as pernas, porque nunca tinha visto uma situação daquela”; Que “ela parecia que tinha saído de dentro de um poço de sangue”; Que a acolheu e perguntou o que tinha acontecido e ela falou que tinha visto uma mensagem no celular e tinha sido agredida; Que Alessandre tinha tentado matar ela e de tanto agredi-la deixou ela só com as roupas íntimas; Que ela tomou banho e o depoente deu a ela um vestido da mãe dele e foi guardar a caminhonete e a Josiane foi para a UPA”
(Id.: 161806763).

Wagner Barbosa dos Reis
, na delegacia, contou que conhece o réu há quase 2 (dois) anos, que Alessandre é seu cliente (compra equipamentos agrícolas para revender em sua loja) e, em razão da relação comercial, tornaram-se amigo.

Falou que todas as vezes que ia à Tangará da Serra, Alessandre o convidava para ficar hospedado em sua residência.

Sobre os fatos, afiançou que, no dia 3 de agosto de 2022, chegou de viagem e a convite de Alessandre se hospedou em sua residência e chegando lá, Alessandre apresentou Josiane a ele e que, aparentemente, a relação entre os dois parecia cordial.

Declarou que os três prepararam o jantar e, por volta das 21h40min., pediu licença para se recolher.

Revelou que, por volta das 23h30min., estava dormindo, quando ouviu pisadas fortes e uma discussão, levantou, foi até à porta, mas visivelmente estava tudo bem no térreo e voltou dormir. Contudo, passado um tempo, ouviu gritos de mulher, uma discussão alta e percebeu que algo acontecia no quarto do casal.

Narrou que a discussão se alongou e eles desceram para o térreo, abriu a porta e permaneceu de longe olhando, mas, até esse momento, estavam apenas discutindo, Josiane com o celular de Alessandre nas mãos, questionando o porquê ele
“tinha mandado dinheiro para prostituta”
, mas não imaginava que a discussão poderia se transformar em uma agressão.

Disse que ele estava afastado, mas ouviu Alessandre dizer que
“na cara de homem não se bate!” Reforça que não viu o tapa, então o depoente saiu para fora e viu que eles começaram a entrar em luta corporal; Que o depoente relata que as agressões foram mútuas; Que após Alessandre levar um tapa, ele deu um soco na cara de Josi, ela se levantou e pegou uma ripa/tábua para revidar o soco; Que as agressões intercalavam com as discussões entre os dois e os dois corriam, um atrás do outro dentro do quintal, brigando e se agredindo; Que na briga eles utilizaram madeira, caibros e ripas que estavam no quintal, brigando e se agredindo (...) Que durante as agressões os dois depredaram o carro do depoente; Que o depoente não viu o momento das facadas, bem como não viu o momento em que Josi deu um tapa na cara de Alessandre (...) Que o depoente não foi até o casal para separar a briga, pois eles estavam como loucos e desorientados (...) Que dado momento, Alessandre veio até o depoente dizendo: WAGNER ME SOCORRE! EU ESTOU MORRENDO, NÃO ME DEIXA MORRER! Foi quando viu que Alessandre estava segurando o abdômen e ele relatou que tinha levado facadas; Que o depoente ficou estarrecido com o que estava acontecendo e não conseguiu fazer com que os dois parassem as agressões (...)”
.

Declarou que foi até o posto policial, ali perto, mas os policiais não o acompanharam e, consequentemente, ligou para o 190 e SAMU e, ao retornar, viu Josiane sair com uma camionete, com o rosto todo ensanguentado, muito machucado (Id.: 161806788).

A vítima
Josiane dos Santos
, na fase investigativa, relatou que
“estava namorando com Alessandre Sabatine Scarmagnani há três meses; Embora fosse somente namoro a declarante relata que ficava mais na casa dele do que na dela; Alessandre mora no endereço que consta na qualificação dele e é uma casa de festa, mas há um tempo não está sendo alugada; Segundo a declarante o namoro era algo tranquilo, não tinha nada de conturbado até que, na data de ontem, por volta das 23:30 horas a declarante estava na casa de Alessandre olhando o celular dele para liberar memória; Ela diz que isso era comum, não havia proibições entre eles quanto a isso, ela tinha a senha do celular dele e ambos tinham liberdade de um mexer no celular do outro, todavia, ontem enquanto ela estava com o celular dele na mão caiu uma mensagem de um mulher pedindo dinheiro para comprar pílula do dia seguinte; A declarante então questionou Alessandre sobre a mensagem falando que aquilo não era coisa de respeito e falando do quanto ela tinha ajudado ele e os filhos quando chegaram aqui; Que Alessandre não gostou de ter sido questionado e quis pegar o celular das mãos da declarante, mas ela disse que não ia entregar porque ela ia ler toda a conversa dele com aquela mulher”.

Contou que
“ele irado começou a "dar porradas" nela; Ela correu, desceu as escadas acessando o pátio e ele correu atrás dela, no caminho ele pegou "uma barra de pau" e passou a agredi-la com essa barra; Ele acertou a declarante em todo o corpo, cabeça, nariz e boca fazendo um estrago no rosto dela;
No região da testa dela foi dado 7 pontos, no nariz 4 pontos, na boca dois pontos e na cabeça não foi dado ponto porque na hora "não viram" na UPA, mas tem uma abertura de "um dedo"
; Primeiro ele fez o ferimento da testa que começou a sangrar muito, ela correu, foi passar entre a caminhonete dela e um sofá que tem na garagem e o espaço era estreito, ela enroscou e nesse momento ele acertou a cabeça dela, ela ficou tonta e caiu e ele começou a dar "porradas" nela novamente”
(grifei).

Prosseguiu aduzindo que
“a todo o tempo Alessandre dizia que ia matar a declarante;
Quando ela conseguiu se levantar já bastante machucada ela correu em direção a um balcão onde eles tinham limpado peixes e lá ela alcançou uma faca; Quando Alessandre se aproximou, do jeito que ela pegou a faca, ela ainda de costas, só levou a faca para trás atingindo a barriga dele
;
Que na hora ele caiu dizendo que ia morrer e ela ainda se apavorou e se aproximou dele; Ele se aproximou e começou a agredi-la novamente e voltou a correr atrás dela no pátio com a barra de pau; Ela passou a se defender com a faca e fez alguns arranhões nele;
De acordo com a declarante ela não se lembra de ter acertado mais de uma facada nele, mas naquele momento ela já nem raciocinava direito; Ela continuou correndo no pátio e não conseguia sair porque o portão estava fechado; Que nesse momento é que apareceu um homem que estava dormindo lá e a declarante gritou para ele abrir o portão, pois Alessandre ia matá-la; O cara abriu o portão, no escuro ela ainda conseguiu visualizar a chave da caminhonete e o celular dela no meio da grama, pegou e entrou na caminhonete para sair dali; Que Alessandre batia no vidro para ela não ir; No desespero de sair dali a declarante bateu a frente e a traseira da caminhonete no muro causando danos no veículo; Ela foi até a casa do seu ex-marido (Ângelo Alves Martinsneto), deixou a caminhonete lá e foi até a UPA a pé buscar atendimento, pois ele mora ao lado da UPA; No trajeto da casa do Alessandre até a casa do ex-marido ela perdeu a capota da caminhonete; Em relação a testemunha mencionada nas declarações, a declarante diz que não o conhece e nem sabe o nome dele; Que é um rapaz que mora em Cuiabá e é vendedor e foi dormir lá, mas ele praticamente não viu nada; Quando ele acordou e apareceu ela já estava procurando a chave da caminhonete para sair dali; Ressalta-se que há apenas 04 meses a declarante passou por cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia e ainda estava se recuperando (...)”
(Id.: 161806756) (destaquei).

Em solo judicial, a vítima relatou não se recordar, com muita propriedade, como se deram as agressões e como conseguiu fugir da casa de Alessandre.

Não obstante, questionada, respondeu às seguintes indagações:

“
Promotor:
Josiane você já manteve um relacionamento amoroso com Alessandre?

Vítima:
sim

Promotor:
Quanto tempo?

Vítima:
Quase 03 meses

Promotor:
Chegou a residir na mesma casa?

Vítima:
Não levei a mudança, mas eu parava mais lá na casa dele do que na minha casa. Fiquei mais lá sim.

Promotor:
Não chegou a residir, mas você dormia frequentemente na casa dele?

Vítima:
Não levei mudança, mas eu ficava todos os dias, nesse tempo que a gente se relacionou eu não dormi na minha casa.

Promotor:
Não chegou a levar a mudança da Sra.?

Vítima:
Não

Promotor:
Terminou obviamente em agosto, gerou gravidez dessa relação?

Vítima:
Eu não me sinto bem em falar dessa parte, prefiro não falar dessa parte.

Promotor:
[Leu a denúncia] O acusado tentou contra a vida da Sra. utilizando um pedaço de madeira desferindo vários golpes contra você, isso de fato aconteceu?

Vítima:
Sim

Promotor:
A senhora pode descrever pra gente o que de fato aconteceu no dia 03 de agosto de 2022?

Vítima:
Tínhamos um relacionamento normal, ele nunca foi ruim, nunca foi de agredir nem com palavras. Ele subiu pra dormir, eu também subi, ele deitou, eu tomei banho e fui deitar e eu vi que o telefone dele acendeu, eu peguei para ver e ele havia recebido mensagem de uma mulher, ai tentei questioná-lo, pois fiquei enciumada, perguntei ele falou que não sabia, me pediu o celular falei que não ia entregar, foi quando ele começou a me agredir. Tem muitas coisas que eu não me lembro daquela à noite, doutor.

Promotor:
Ele começou a te agredir de que maneira?

Vítima:
Primeiro ele me deu uns tapas, dei um empurrão nele (...), depois fomos lá para baixo e depois eu me lembro do pedaço de pau, mas não me lembro de muita coisa não. Por que não ando bem da cabeça, levei muita pancada na cabeça e ainda estou passando por várias questões emocionais, psicológicas, está muito difícil pra mim.

Promotor:
Era um sobrado?

Vitima:
Isso

Promotor:
Ele começou a agredir a senhora ali em cima?

Vitima:
Isso

Promotor:
A senhora tentou se defender?

Vítima:
Lá em cima não, só corri.

Promotor:
Desceram pra parte inferior do sobrado?

Vítima:
Lá embaixo, na parte inferior, ele começou a me agredir muito, mas eu não consegui evitar né.

Promotor:
‘Em baixo’ a Sra. já me disse que não se lembra de muita coisa em razão das pancadas que sofreu na cabeça, o que a Sra. Lembra?

Vítima:
Eu lembro que gritei

Promotor:
A senhora gritou?

Vítima:
É, lembro só quando eu consegui gritar e que uma luz foi acesa.

Promotor:
A senhora chegou a ver o pedaço de madeira?

Vítima:
A única coisa que eu lembro é que eu recebi uma pancada fortíssima na cabeça

Promotor:
Depois disso você perde a consciência?

Vítima:
Perco a consciência e não consigo mais lembrar, não sei nem como sai de lá pra falar a verdade.

Promotor:
E você lembra em qual região da cabeça foi atingida?

Vítima:
Isso aí não tem como eu lembrar, pois eu fiquei cortada né, Dr.
Eu levei cerca de 15 pontos na cabeça, levei vários pontos na testa, no nariz, na boca. Então assim, inaudível
.

Promotor:
Deixa-me vê se entendi direito, começou a agressão lá em cima, vocês desceram, ele pega um pedaço de madeira, atingiu sua cabeça, você perde a consciência, é isso?

Vítima:
Não me lembro de muita coisa, como eu disse.

Promotor:
E quando você retorna a consciência, você está onde?

Vítima:
Eu lembro que eu acordei, estava no chão caída, na hora que ele pegou no meu cabelo, isso eu lembro.
Daí eu consegui levantar e correr de novo, foi quando recebi outra pancada, foi quando corri pro lado da cozinha e depois também não lembro mais o que aconteceu porque foi muita coisa, mas eu não lembro
.

Promotor:
Então você retorna a consciência, ele está lá ainda, você correu pra cozinha, e ai?

Vítima:
Eu lembro que corri pra cozinha, não me lembro de muita coisa.

Promotor:
E como você consegue pedir ajuda depois disso tudo?

Vítima:
Foi quando eu acordei e estava no chão, que ele me pegou pelo cabelo – inaudível – e eu consegui dar o primeiro grito, pois até onde eu lembro não tinha conseguido gritar.

Promotor:
Foi ele que puxou seu cabelo ou foi outra pessoa?

Vítima:
Foi ele, me puxou pelo cabelo e me ergueu; nessa hora que escorreguei no sangue do meu pé e cai no chão.

(...)

Promotor:
A Sra. sabe como foi parar no hospital?

Vítima:
Lembro que na hora que gritei socorro e acendeu a luz eu perdi o sentido, creio que continuei correndo não sei como e foi quando .... eu lembro da parte do menino levantando e também da parte que pedi pra ele abrir o portão, pois estava manual e falei pra ele
“pede socorro, pois eu vou morrer”
, lembro que ele abriu o portão, eu paguei o carro e não lembro como cheguei no hospital.

Promotor:
Você pede pra quem abrir o portão?

Vítima:
Pro moço que estava dormindo lá

Promotor:
Tinha outra pessoa na casa?

Vítima:
Sim

Promotor:
Essa pessoa que te ajudou?

Vítima:
Essa pessoa não ajudou, ela fez assim, na hora que eu gritei e ela acendeu a luz, eu não lembro mais o que o houve, depois eu já me lembro de eu correndo em volta da camionete e gritei
“ajuda”
ele falou
“como”
falei
“abre o portão”
ele falou
“cadê o controle”
falei que era manual ai ele correu abriu o portão, tirou o carro dele e foi pedir ajuda e nesse momento que ele foi pedir ajuda foi quando eu consegui entrar no meu carro, entrei e não lembro como cheguei ao hospital.

Promotor:
Essa pessoa era o Wagner?

Vítima:
Isso.

Promotor:
Quem é esse Wagner? Qual era a relação dele?

Vítima:
Eu não conheço o Wagner, a primeira vez que vi foi aquele dia.

Promotor:
E o que ele estava fazendo lá em casa?

Vítima:
Na hora que ele chegou lá antes de tudo acontecer, acho que era negócios. Não sei o tipo de relação que eles tinham, pois não conheço o Wagner.

Promotor:
Quais foram as lesões que a Sra. sofreu? Quantos dias passou no hospital? Como foi sua recuperação?

Vítima:
Sofri várias lesões na cabeça, como descreve o laudo e fui liberada, o médico não me segurou no hospital, pois ele estava no mesmo hospital. Fui pra minha casa e me mantive quieta na minha casa, da forma que o policial tinha me pedido e retornei no dia seguinte na civil, conforme ele me pediu, pois se eu não fosse ele iria me buscar.

Promotor:
A Sra. ficou um dia no hospital?

Vítima:
Não, o Dr. me atendeu, me costurou e me mandou embora e passou os exames

Promotor:
A Sra. fez esses exames?

Vítima:
Fiz, um pouco sim com a Dra. Viviane; fiz a tomografia que foi necessário de imediato e enquanto as lesões no rosto, estou esperando, pois o Dr. falou que tem que esperar uns 4 meses até cicatrizar bem, pra vê as lesão quanto a estética pra vê como vai ficar. Não posso te responder, pois não deu tempo ainda.

Promotor:
Essa lesão do rosto é do seu olho esquerdo?

Vítima
: Aqui na testa, aqui (nariz) e a cabeça, mas a cabeça o cabelo tampa. Sinto muita dor de cabeça, pois era uma coisa que eu também não esperava acontecer, fisicamente envergonhada, psicologicamente, pois aí entra tudo. Apesar de não sentir ódio do acusado, não desejo nada de mal pra ele, só quero que isso se resolva. Não consegui trabalhar mais também, perdi minha empresa porque meu sócio desfez o negócio comigo por medo. Eu só quero resolver logo.

(...)”.

Alessandre Sabatine Scarmagnani
, na fase investigativa, em razão de estar internado na UTI, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.: 161806751).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu assegurou que
“fora a vítima quem iniciou as agressões. Disse que estava dormindo e ao acordar, se deparou com Josiane em cima de si tentando desferir golpes de faca. Declarou que nesse momento saiu correndo, mas que em seguida, ela desferiu outro golpe de faca em sua barriga. Sustentou, por fim, que não houve discussão ou brigas antes do fato, e que acha que Josiane foi “mandada para executá-lo”. Sobre as agressões sofridas pela vítima, alegou que foram provocadas apenas com o intuito de se defender”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 161806932).

Essas são as provas orais arroladas nos autos.

Além das provas orais, o laudo pericial n. 600.1.02.2022.020581-01 atesta os seguintes ferimentos:

“Ferida corto contusa suturada extensa em região frontal à esquerda (sete centímetros); ferida corto contusa suturada em região nasal (quatro centímetros); ferida corto contusa suturada em lábio superior (um e meio centímetro); ferida corto contusa profunda, ainda sem sutura, em região parietal esquerda (três centímetros). Equimose nas seguintes regiões: periorbitária direita e esquerda, carotidiana direita, torácica direita, face anterior de terço superior de braço direito, face antero lateral de deltoidiana esquerda, extensa, que se estende até terço superior, face antero lateral de braço esquerdo, dorsal direita e face posterior de terço inferior de braço direito. Escoriações nas seguintes regiões: face posterior de terço superior e médio de braço direito com extensão para região axilar direita, iliaca direita, face postero medial do terço médio de coxa esquerda, mentoniana, face anterior de terço superior de braço direito e face anterior de terço médio de coxa direita. Equimose com escoriação em região mamária esquerda e extensa envolvendo região escapular direita, esquerda, espondiliana, supra escapular direita e dorsal direita” (Id.: 161806772).

Com efeito, da leitura acurada dos depoimentos de Alessandre e Josiane não há como estabelecer com certeza quem iniciou as agressões.

A vítima disse que houve uma prévia discussão antes das sucessivas agressões entre eles, assegurando que, por uma crise de ciúmes, ao questionar Alessandre sobre uma mensagem que ele teria recebido de uma mulher, o apelante
“irado”
começou a agredi-la.

De outro lado, Alessandre assegurou que não houve qualquer discussão prévia a ensejar as agressões, relatando que estava dormindo, quando
“se deparou com Josiane em cima de si tentando desferir golpes de faca”
e que, nesse momento, saiu correndo, mas
“ela desferiu outro golpe de faca em sua barriga”
.

Não obstante as contradições entre os depoimentos, a tese da defesa de que o réu agiu em
legítima defesa
não deve ser acolhida, haja vista que as ações perpetradas por ele não visaram apenas repelir agressão proferida por Josiane.

Isso porque, a dinâmica dos acontecimentos, inclusive, narradas por ele, é pouco crível e isolada do depoimento prestado pela vítima.

Não há como sustentar a ideia de que Alessandre, após ter sido golpeado na barriga, repentinamente, (que inclusive foi submetido a uma cirurgia de emergência, ficando internado durante 11 dias), teria forças físicas para descer as escadas, correr insistentemente atrás de Josiane, entrar em luta corporal com a vítima, pegar uma ‘barra de pau’, continuar a correr, derrubá-la e agredi-la na testa, cabeça, nariz, boca, golpeando, ainda, suas costas e pernas.

Ademais, o depoimento da testemunha Wagner, que viu Alessandre e Josiane, no térreo, um correndo atrás do outro e entrando em luta corporal, descaracteriza a arguição da defesa de que Alessandre teria sido esfaqueado na barriga, sorrateiramente, quando dormia no quarto, que ficava no andar de cima da residência.

Infere-se, assim, da dinâmica dos fatos, como bem pontuou a juíza de primeiro grau, embora a lesão sofrida pelo réu fosse mais severa do que as sofridas pela vítima, não se pode legitimar a tese de que Alessandre agiu amparado pela excludente da legítima defesa, pois é nítida a percepção de que ele não repeliu
injusta
agressão,
usando moderadamente dos meios necessários
(art. 25, CP).

É de considerar, ainda, que, mesmo que a vítima e o réu estivem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste, em tese, tão somente para evitar uma agressão da vítima, foi demasiadamente desmedida.

Noutro ponto, a defesa alega que a palavra da vítima é isolada das demais provas arroladas nos autos, inclusive do depoimento prestado pela testemunha Wagner, ouvido em juízo, que afirmou
“que a vítima é quem iniciou as agressões em face do Recorrente”
.

Extrai-se do depoimento de Wagner que, embora tenha visto, em parte, a discussão e a agressão, não presenciou
“o momento das facadas, bem como não viu o momento em que Josi deu um tapa na cara de Alessandre”
.

Assim, ainda que, porventura, a agressão tenha sido iniciada pela vítima, há de ser dito que o meio utilizado pelo réu ultrapassou o limite aceito pelo ordenamento jurídico, de modo que, havendo excesso doloso, diante dos preceitos do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal, deve ser responsabilizado.

Desse modo, apesar de a vítima também ter agredido a integridade física de Alessandre, é crível afirmar que, ao reverso, a força empregada pelo apelante foi suficiente para causar as lesões descritas no laudo pericial, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida. Ao contrário: as fotos colacionadas aos autos demonstram os golpes que atingiram o nariz, a testa, a boca, a cabeça (que precisaram ser suturados), como também, hematomas evidentes nos braços e nas costas (Id.: 161806758 a Id.: 161806762).

Nesse sentido, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório em razão de agressões recíprocas ou legítima defesa, eis que, para que esta se configura, é imprescindível que estejam presentes seus requisitos: agressão injusta, atual ou iminente,
uso moderado dos meios
, e que não haja excesso culposo ou doloso.

A propósito:

“Incabível a absolvição do crime de lesão corporal qualificada, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, pois, a despeito de subsistir indícios de que se tratou de agressões recíprocas, satisfatoriamente comprovado que o réu as principiou, sem olvidar, outrossim, a notória desproporcionalidade entre as lesões, claramente comprovando que a vítima intentou tão somente defender-se das investidas feitas em seu desfavor (...)” (N.U 1001296-38.2022.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

“1. Evidenciada a ocorrência dos fatos tal como narrado na denúncia, sobretudo pela versão firme e coerente da vítima, corroborada pela prova testemunhal e pericial havida, a manutenção de sua condenação é medida de rigor, sobretudo quando não demonstrado que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tal como ventilado pela sua Defesa técnica. 2. Inexiste compensação de culpas em Direito Penal, de forma que a agressão de qualquer um dos contendores já se mostra suficiente para a instauração de ação penal. 3. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.19.007252-8/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023).

Destaca-se também que a arguição da defesa no sentido de que Josiane é conhecida em Tangará da Serra como ‘Bruta’, denominação destinada à pessoa com
“traços de agressividade, violência, ou algo do gênero, como é o caso da suposta vítima”
, não pode ser levada a efeito para o fim de imprimir uma possível agressividade exacerbada e servir como justificativa para absolver o réu, haja vista que o referido codinome ou apelido da vítima estaria ligado às suas publicações nas redes sociais (condição estranha aos fatos), como demonstram os
prints
de imagines encartadas pelo próprio apelante nas razões de sua apelação.

Assim, por todo o contexto probatório arrolado aos autos, não há como acolher a tese de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, seja pela insuficiência probatória, legítima defesa ou agressões recíprocas.

Ultrapassada à análise da autoria e da materialidade delitivas, a defesa pleiteia a
desclassificação para o delito de lesão corporal leve
à justificativa de que não restou comprovada a natureza gravíssima das lesões corporais sofridas pela vítima (ausência de deformidades permanentes).

A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do § 2º do artigo 129 do Código Penal,
“segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico. Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante”
(Resp 1220094/MG).

Ao dissertar sobre a deformidade permanente, Rogério Grecco preleciona:

“Além do mais, a lei penal não exige que o dano seja visível, isto é, que esteja ao alcance de todos. Pode, em muitas situações ser visto tão somente por um número limitado de pessoas, a exemplo de danos ocorridos em partes do corpo da vítima que somente serão percebidos pelo seu marido. O que se exige para que se configure a qualificadora é que a deformidade tenha certo significado, quer dizer, não seja um dano insignificante, quase que desprezível, como a marca deixada no corpo da vítima que lhe proporciona um aspecto de “arranhão”. A deformidade, de acordo com o raciocínio antes expendido, deverá modificar de forma visível e grave o corpo da vítima, mesmo que essa visibilidade somente seja limitada a algumas pessoas. Não se deve entender a permanência no sentido de perpetuidade, ou seja, sem possibilidade de retorno à capacidade original. A melhor ilação do inciso em estudo é aquela que entende a permanência num sentido duradouro, mesmo que reversível, por exemplo, com o recurso à cirurgia plástica. (GRECO, Rogério. Código penal Comentado. 3ª Ed. Impetus, Niterói, 2009).

No presente caso, o laudo pericial n. 600.1.02.2022.020581-01 constatou os diversos ferimentos sofridos pela vítima na cabeça, testa, nariz, boca, braço e costas.

Na oportunidade, o perito atestou que
“os golpes em região de face e crânio, pela sua extensão e profundidade, foram desferidos com violência e grande risco de trauma craniano mais grave, bem como os ferimentos do dorso, pela extensão, motivo pelo qual,
apesar de clinicamente não apresentar, até o momento, quadro grave neurológico, configuram risco de vida pela gravidade da agressão
”
.

Na sequência, quanto aos quesitos oficiais, o perito respondeu que a agressão resultou perigo de vida e
deformidade permanente em função das cicatrizes de face
(Id.: 161806772).

Há ainda anexo fotográfico (Id.: 161806807).

A propósito, verifico que a situação se enquadra perfeitamente no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, que tipifica uma das hipóteses de lesão corporal gravíssima.

Em que pese o réu alegar que, pelas fotografias retiradas das redes sociais da vítima (colacionadas em suas razões de apelação), ela aparentemente não apresenta cicatrizes, entendo que tal pretensão não merece guarida, haja vista que em uma fotografia, a vítima aparece de franja, em outras, de chapéu (imagem distante) e em outras, as imagens aparecem avermelhadas, dificultando a percepção, o que inviabiliza a desqualificação de um laudo técnico lançado aos autos por um perito oficial.

Assim, não obstante às ponderações defensivas, entendo que a cicatriz deixada na vítima, em decorrência da agressão sofrida, é sim suficiente para demonstrar a gravidade da lesão causada, pelo que inviável o pleito desclassificatório, isso porque a condenação do apelante no crime de lesão corporal gravíssima foi calcada, entre outros elementos, em laudo pericial e anexo fotográfico que atestaram a ocorrência de deformidade permanente na vítima.

Nesse sentido:

“A deformidade permanente indicada no material probatório mostra-se suficiente para caracterizar a qualificadora do crime de lesão corporal gravíssima prevista no artigo 129, §2°, IV, do Código Penal. Portanto, indiscutível que as lesões se configuram gravíssimas, em razão da modificação estética permanente de uma parte do corpo da vítima” (N.U 0001565-91.2011.8.11.0111, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“Se existente nos autos laudo pericial que atesta a presença do resultado qualificador do delito, consistente em deformidade permanente no rosto da vítima (cicatriz), deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do CP” (Ap nº 112964/2015) (N.U 1005615-61.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021).

De tal modo, não há como refutar as conclusões técnicas lançadas pelo perito a fim de proceder à desclassificação da conduta do apelante.

Quanto ao pleito de readequação da pena em razão de o
comportamento da vítima
ter contribuído para a prática delitiva, igualmente, não merece acolhimento.

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de
forma indene de dúvidas
, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta, não sendo esta a hipótese dos autos, pois, não comprovada a versão do apelante de foi Josiane que iniciou a discussão e agressão. Assim, tal circunstância judicial não pode ser utilizada em favor do réu.

Ademais:
“Quanto ao comportamento das vítimas, verifica-se que foi considerado como circunstância judicial favorável. Outrossim, não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Com efeito, ao analisar o cálculo dosimétrico, infere-se que a magistrada, na primeira fase, considerou 3 (três) condenações criminais, como maus antecedentes, para recrudescer da pena-base, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, sopesou 3 (três) condenações criminais definitivas, em trâmite no Juízo de Tangará da Serra (0000139-84.2010.8.22.0010, 0045920-08.2005.8.22.0010 e 0003045-81.2009.8.22.0010), para aferir a reincidência e a agravante do artigo 61,inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, aplicando a fração de 1/5 (um quinto), elevando a pena intermediária para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, com a incidência da causa de aumento do § 10 do artigo 129 do Código Penal, aplicou a fração de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena definitiva em
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 dias de reclusão
.

Portanto, a dosimetria penal não merece qualquer retoque, nem mesmo a modificação de regime para o aberto, haja vista ser o réu reincidente (artigo 33, § 2º, alínea
‘c’
, CP).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Alessandre Sabatine Scarmagnani.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023